Tribunal: TJDFT
Processo: 0737343-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737343-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ADENILSON DEMCZUK AGRAVADO: CONSTRUTORA ARGUS - EIRELI, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto pelo exequente, Adenilson Demczuk, contra decisão monocrática, que não conheceu do agravo de instrumento interposto. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões ao agravo interno, no prazo comum de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 265, §2o do Regimento Interno do TJDFT. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator f